Tribunal: TJES
Processo: 5004244-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004244-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SEBASTIAO DALTO ZUCCHI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004244-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SEBASTIAO DALTO ZUCCHI

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal, a qual acolheu exceção de pré-executividade para excluir o agravado do polo passivo da demanda, bem como condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que “
a referida matéria quanto a dissolução da empresa e a legitimidade passiva do sócio, ou ex/sócio exige dilação probatória, o que não se coaduna com a via de Exceção de Pré-Executividade”,
e ainda, que o valor da verba honorária fixada deveria ser minorado pela aplicação da equidade.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004244-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SEBASTIAO DALTO ZUCCHI

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal, a qual acolheu exceção de pré-executividade para excluir o agravado do polo passivo da demanda, bem como condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que “
a referida matéria quanto a dissolução da empresa e a legitimidade passiva do sócio, ou ex/sócio exige dilação probatória, o que não se coaduna com a via de Exceção de Pré-Executividade”,
e ainda, que o valor da verba honorária fixada deveria ser minorado pela aplicação da equidade.

P
ois bem. De pronto adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Digo isto porque, a meu ver, a decisão
agrava
da fora proferida em consonância com
o ordenamento jurídico
pátri
o
.

Trata-se a demanda de origem de
ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante, Município de Vitória, em face de
EDIPEL EDIFICACOES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA – ME,
tendo posteriormente sido redirecionada a seu ex-sócio
SEBASTIAO DALTO ZUCCHI,
ora agrav
ado
.

O
correu que, após o manejo de exceção de pré-executividade pelo ora agravado, a magistrada
a quo
entendeu por exclui-lo do polo passivo da demanda executiva,
sob o fundamento de que
“
a prova documental demonstra que o sócio, ora excipiente, não integrava o quadro societário na data em que os fatos geradores ocorreram (anos de 2010 a 2014), quiçá no momento da possível dissolução irregular (ano de 2018)”,
especialmente porque
que
“Em id nº 3196059, alteração do contrato social, é possível constatar a retirada de SEBASTIÃO DALTO ZUCCHI da sociedade em março de 1995”.

O
agravante, por sua vez, defende a tese de que a exceção de pré-executividade não poderia ser utilizada pelo agravado por ser coibida a dilação probatória em seu tramitar.

Todavia, verifica-se,
in casu
, que

a
magistrad
a

a quo
subsidiou suas razões justamente no material probatório

a
costado ao feito,
de modo a tornar prescindível qualquer produção de prova distinta da documental já constante no
s

autos
,
eis que restou evidenciado pelos
respectivos
documentos que o agravado
não integrava o quadro societário na data em que os fatos geradores
do tributo objeto do feito executivo
ocorreram,
tampouco
no momento da p
rovável
dissolução irregular
.

Dada postura, aliás, encontra guarida em nosso ordenamento pátrio, sobretudo em precedentes jurisprudenciais des
t
a Egrégia Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SÓCIO – RETIRADA – RESPONSABILIDADE - CDA – PRESUNÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SÓCIO MINORITÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O sócio que retira-se da sociedade empresária responde, em tese, pelos créditos constituídos à época em que integrava o quadro societário. Precedente do C. STJ. 2. A inclusão do sócio na CDA permite o redirecionamento da execução fiscal, cumprindo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Precedentes do C. STJ. 3. De acordo com o C. STJ, a exceção de pré-executividade, não é instrumento adequado a comprovação da ilegitimidade do sócio cujo nome consta na CDA, porque a demonstração da inexistência de responsabilidade tributária dependeria de dilação probatória. 4.
No caso, é possível afastar a responsabilidade tributária, sem necessidade de dilação probatória, já que os documentos pré-constituídos demonstram que o sócio, quando integrante da sociedade, era minoritário e não possuia qualquer poder de administração ou gerência. Ademais, demonstrou-se, ainda, que o sócio minoritário já havia se retirado da empresa quando da sua dissolução irregular, fato ensejador do redirecionamento da execução fiscal.
5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159019249, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS CDA PRESUNÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS EM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ILEGITIMIDADE VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inclusão do sócio na CDA permite o redirecionamento da execução fiscal, cumprindo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Precedentes do C. STJ. 2. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Conforme precedentes do STJ, é perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 4.
No caso, é possível afastar a responsabilidade tributária, sem necessidade de dilação probatória, já que os documentos pré-constituídos demonstram
que os sócios não foram regularmente intimados no processo administrativo fiscal, de forma que resta patente a violação ao princípio do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013701, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR APLICAÇÃO DO INCISO II DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO ACÓRDÃO MANTIDO. 1 Discussão relativa à possibilidade de oposição de Exceção de Pré-Executividade para alegar a ilegitimidade passiva de sócio constante na CDA que aparelha ação de execução fiscal. 2 Decisão na qual o juiz acolhe a alegação de ilegitimidade passiva do sócio. 3 Acórdão mantendo a conclusão externada na decisão interlocutória. 4 Interposição de Recurso Especial. 5 Decisão determinando o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual exercício de juízo de retratação, conforme disposto no inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista o entendimento do Vice-Presidente de contrariedade do julgado do e. TJES com a orientação firmada pelo c. STJ no REsp 1110925/SP. 6 Inexistência de contrariedade à Decisão prolatada pelo c. STJ no REsp 1110925/SP. 7 Distinção entre a impossibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade quando a matéria alegada demandar dilação probatória (entendimento firmado pelo STJ no recurso repetitivo) e a moldura fática do caso julgado pelo e. TJES, no qual a alegação de ilegitimidade passiva do sócio dispensou a produção de provas, haja vista a existência de prova pré-constituída. 8
Julgado do e. TJES que encontra amparo em precedentes do c. STJ que admitem a Exceção de Pré-Executividade quando a alegação de ilegitimidade do sócio vier acompanhada de prova pré-constituída.
9 Juízo negativo de retratação com manutenção do Acórdão antes prolatado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016284, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

N
o que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios
em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do agravado
, de igual modo, entendo não merecer reparo o
decisum
atacado, na medida em que a pretensa aplicação da equidade para
minoração do valor fixado não enc
ontra
guarida
na hipótese.

A
magistrad
a
primev
a
lastreou o respectivo arbitramento no
art. 85, §3°, inciso I, do CPC,
mediante a monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
o qual em 2015 representava R$
2.478,15
(Dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos)
.

Na hipótese
,
não verifico que
a
aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015,
conforme realizado pel
a
magistrad
a

a quo
,

acarrete
valores desproporcionais
ou irrazoáveis
de verba honorária
a ensejar a excepcional aplicabilidade da equidade para arbitramento da verba
honorária
.

O
valor
da causa
aliado ao trabalho desempenhado pelo patrono do

agravado
,
além da causa revelar-se de complexidade moderada e ter decorrido
quase dois
anos entre o
manejo
d
a

exceção de pré-executividade
e a
decisão
prolatada, a meu ver, não revela cenário a evidenciar desproporção ou irrazoabilidade
com o trabalho realizado
pelo causídico.

N
ão há dúvidas, portanto, que os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV, do § 2º,
do art. 85, do CPC,
encontram-se

devidamente
observados
,
bem como o
percentu
al
legalmente previsto
para tanto
(inciso I, do §3°, do CPC)
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Honorários advocatícios.
Equidade.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
O
magistrado
a quo
subsidiou
o
decisum
de acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do agravado

no feito executivo fiscal
justamente no material probatório
a
costado ao feito,
de modo a tornar prescindível qualquer produção de prova distinta da documental já constante no
s

autos
,
eis que restou evidenciado pelos
respectivos
documentos que o agravado
não integrava o quadro societário na data em que os fatos geradores
do tributo objeto do feito executivo
ocorreram,
tampouco
no momento da p
rovável
dissolução irregular
.
Precedentes.

I
I -
Na hipótese
,
não verific
ou-se
que
a
aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015,
conforme realizado pel
a
magistrad
a

a quo
,

acarret
asse
valores desproporcionais
ou irrazoáveis
de verba honorária
a ensejar a excepcional aplicabilidade da equidade para arbitramento da verba
honorária
.

I
II
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.